Tribunal: TJDFT
Processo: 0712377-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712377-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: GENESIS CONSTRUCOES EIRELI - ME, CLAUDIO ROBERTO FONSECA D E S P A C H O Em vista dos efeitos modificativos buscados pela embargante, e em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, intimem-se os embargados, para, querendo, oferecer resposta aos Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, no prazo legal. I. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora